Tribunal: TJSP
Processo: 1008387-08.2021.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. Créditos favoráveis ao plano obtidos por meio de cessões realizadas pelo ex-sócio da recuperanda. Alegação de simulação de créditos. Matéria controvertida. Causa subjacente aos créditos cedidos não esclarecida. Fiscalização da higidez do procedimento recuperacional. Matéria de ordem pública. Art. 163, §6o, inc. III da LRF. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS

Ementa:
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. Créditos favoráveis ao plano obtidos por meio de cessões realizadas pelo ex-sócio da recuperanda. Alegação de simulação de créditos. Matéria controvertida. Causa subjacente aos créditos cedidos não esclarecida. Fiscalização da higidez do procedimento recuperacional. Matéria de ordem pública. Art. 163, §6o, inc. III da LRF. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS PROVIDOS, COM DETERMINAÇÃO.